Tribunal: TJDFT
Processo: 0760874-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0760874-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA DAVIS RECORRIDO: JOSE AILTON RODRIGUES DA PAZ, CARLOS DE SOUSA RODRIGUES NETO DESPACHO Esclareça a recorrente se está desistindo do presente recurso inominado, considerando que se refere na petição de ID. 52093335 a um recurso especiaL. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS juiz de direito convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital